Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE ATRIBUIR A SI FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no art. 307 do Código Penal, e condenou o acusado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado.
3. Não assiste razão ao recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.
4. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu, ao ser parado em uma blitz de trânsito, apresentou identificação diversa, repetindo o ato também na delegacia.
5. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
6. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade da ré não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
7. O STJ sumulou entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ).
8. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal do art. 307 do CP, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade da conduta praticada.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a reincidência do autor em crime doloso (§ 3o do art. 44 do CP).
10. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
11. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.